Tribunal: TJPA
Processo: 0002044-84.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002044-84.2012.8.14.0008

APELANTE: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL SA

APELADO: ASSOCIACAO DA COMUNIDADE QUILOMBOLAS E INDIGENAS GIBIRIES DE SAO LOURENCO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198): 0002044-84.2012.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: Barcarena – 2ª Vara Cível

RECORRENTE: ALUNORTE – ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S.A.

RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE QUILOMBOLAS E INDÍGENAS GIBIRIES DE SÃO LOURENÇO

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Ação Civil Pública. Cerceamento de Defesa. Supressão Indevida da Fase de Saneamento e Instrução. Nulidade da Sentença.

I. CASO EM EXAME

1. Ação civil pública proposta por associação de comunidade quilombola, visando indenização por danos materiais e morais ambientais em razão de alegado vazamento de rejeitos industriais no Município de Barcarena/PA. Sentença de procedência proferida sem a abertura de fase probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida em sede recursal cinge-se, dentre outras, à verificação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de fase de saneamento e de produção de provas técnicas, consideradas indispensáveis à adequada resolução da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem, após a réplica, proferiu julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a especificação das provas.

4. A ausência de oportunidade as partes de produção probatória, compromete o devido processo legal, especialmente em causas de elevada complexidade técnica.

5. Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase de saneamento e eventual instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

A não abertura a possibilidade das partes produzirem provas em ação complexa que discute responsabilidade civil por dano ambiental configura cerceamento de defesa.

É nula a sentença proferida sem a devida delimitação das questões de fato e sem a oportunização de produção probatória em matéria de natureza técnica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0002044-84.2012.8.14.0008, em que é recorrente ALUNORTE – ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S.A. e recorrido ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE QUILOMBOLAS E INDÍGENAS GIBIRIES DE SÃO LOURENÇO:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, para
anular a sentença recorrida
, determinando o
retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase processual a partir do saneamento do feito
, nos moldes do art. 357 do CPC/2015, assegurando-se às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Alunorte – Alumina do Norte do Brasil S.A.
, irresignada com sentença prolatada nos autos de
ação civil pública por danos morais e materiais de natureza ambiental
, ajuizada pela
Associação da Comunidade Quilombolas e Indígenas Gibiries de São Lourenço
, na qual se alegou, em síntese, que no dia
27 de abril de 2009
, teria ocorrido
vazamento de lama vermelha com soda cáustica
proveniente da principal bacia de rejeitos da empresa requerida, causando severa contaminação no Rio Murucupi e consequentes danos à saúde e ao modo de vida da comunidade de São Lourenço, em Barcarena/PA.

A sentença recorrida, lançada ao
id não informado
, afastou as preliminares de ilegitimidade ativa, impossibilidade jurídica do pedido, carência de ação e prescrição, julgando
totalmente procedente
o pedido inicial, para condenar a parte ré:

ao pagamento de
R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) a título de
indenização por danos patrimoniais
, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês desde 27/04/2009 (Súmulas 43 e 54 do STJ), a ser revertido ao Fundo previsto no art. 13 da Lei n. 7.347/85;

ao pagamento de
R$ 300.000,00
(trezentos mil reais) por
dano moral coletivo
, com correção monetária a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação, também com destinação ao referido fundo;

ao pagamento das
custas processuais
e de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados sob o fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na sentença (id não informado).

Em suas razões recursais, a ALUNORTE alega:

(i) preliminar de
ilegitimidade ativa ad causam
, ao argumento de que a associação autora não possui legitimidade para atuar como substituta processual na tutela de direitos meramente individuais homogêneos dos moradores da comunidade; sustenta ainda a
impossibilidade jurídica do pedido
e a
ausência de interesse de agir
, uma vez que os danos alegadamente sofridos seriam de natureza individual, devendo ser deduzidos em ação ordinária e não coletiva;

(ii)
nulidade da sentença por indeferimento da denunciação da lide
à sua seguradora ITAÚ SEGUROS S.A., em violação ao art. 70, III, do CPC/73 (art. 125, II, do CPC/15), mesmo diante da existência de apólice de seguro que cobriria os danos discutidos;

(iii)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, em razão do indeferimento de produção de prova técnica e testemunhal essencial, alegando afronta aos arts. 125, I; 130 e 535, II, do CPC/73 (arts. 139, I; 370, parágrafo único; e 1.022, II, do CPC/15), especialmente diante da complexidade técnica da matéria e da existência de contraprovas produzidas pela empresa, que contestam a conclusão dos laudos oficiais;

(iv)
prejudicial de prescrição
, com base no art. 206, §3º, V, do Código Civil, sob o fundamento de que a ação foi proposta apenas em junho de 2012, mais de três anos após o alegado evento danoso (27/04/2009), sendo a citação válida da ré apenas em setembro de 2012, o que violaria a regra da actio nata e a exigência de citação válida para interrupção da prescrição;

(v) no mérito, defende a
inexistência de responsabilidade civil objetiva
, por ausência de nexo de causalidade e por se tratar de
evento de força maior
, ocasionado por volume atípico e imprevisível de chuvas; afirma que
não houve dano ambiental
relevante e que os laudos oficiais são
inconclusivos e tecnicamente frágeis
, sustentando, ainda, que os danos alegados decorreriam de poluição pretérita e de origem diversa (esgoto sanitário), descaracterizando qualquer conduta omissiva ou comissiva da empresa;

(vi) alternativamente, requer
redução dos valores indenizatórios
fixados, por alegada desproporcionalidade e violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao art. 944, parágrafo único, do Código Civil, sugerindo, caso mantida a condenação, que os valores sejam fixados por
liquidação por arbitramento
, com base em critérios técnicos objetivos.

Ao final, pugna pelo
acolhimento das preliminares
, com a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 267, VI, CPC/73), ou pela
anulação da sentença
para possibilitar a integração da seguradora à lide ou a produção de provas, ou ainda, pela
reforma total da sentença
para julgar
improcedente o pedido inicial
ou, subsidiariamente, pela
redução dos valores indenizatórios arbitrados
.

Em contrarrazões a parte apelada pugna pelo
improvimento da apelação
defende a
legalidade da não inclusão da seguradora
, considerando a jurisprudência pacífica sobre a não obrigatoriedade da denunciação da lide em ações civis públicas ambientais; refuta a alegação de cerceamento de defesa, argumentando que o juízo entendeu estar o feito suficientemente instruído; impugna a preliminar de prescrição, salientando tratar-se de direito difuso, imprescritível na forma da jurisprudência consolidada; por fim, requer o
desprovimento da apelação
, com a
manutenção integral da sentença
de procedência.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Pois bem, antes de analisar as demais questões preliminares, necessário que se verifique o alegado cerceamento de defesa, eis que, entendo que tal situação antecede a apreciação das demais matérias.

Como dito, a controvérsia posta neste recurso diz respeito, dentre outros pontos, à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude da supressão da fase de instrução probatória, especialmente diante da complexidade da matéria debatida, que envolve imputação de responsabilidade civil por suposto dano ambiental coletivo.

Da análise dos autos, constata-se que, após a apresentação da
contestação pela empresa ré
e a subsequente
réplica ofertada pela parte autora
, o juízo de origem
proferiu sentença de mérito sem oportunizar que as partes se manifestassem sobre o interesse na produção de provas
.

Assim procedendo, restou configurada violação aos princípios constitucionais do
contraditório
e da
ampla defesa
(art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), que asseguram às partes a oportunidade de influenciar validamente na formação do convencimento do julgador, sobretudo em matérias técnicas que demandam instrução específica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a supressão imotivada da fase instrutória configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa, hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades. Precedentes. 3. Agravo não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

O processo originário trata de
responsabilidade civil por alegado dano ambiental decorrente de suposto vazamento de lama vermelha com soda cáustica
, com impactos alegadamente sofridos por comunidade quilombola em Barcarena/PA. Trata-se, portanto, de temática que demanda
dilação probatória qualificada
, especialmente a produção de
prova pericial técnica
para averiguação da extensão dos danos, da origem da poluição, da possível contribuição de terceiros e do nexo de causalidade e até mesmo a análise dos laudos apresentados pelas partes e por órgãos ambientais (IBAMA, IEC) já anexado aos autos.

A conduta do juízo de origem, ao julgar antecipadamente a lide sem observar o devido
saneamento do feito
comprometeu o regular desenvolvimento do processo.

A ausência de tal providência impediu o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando evidente cerceamento de defesa da parte ré, ora apelante.

Diante do vício processual insanável e considerando o
princípio do tempus regit actum
, segundo o qual o ato processual deve observar a legislação vigente à época de sua prática, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença e dos atos decisórios subsequentes, com o retorno dos autos ao juízo de origem
à fase de saneamento
, nos moldes do art. 357 do CPC/2015, para que seja oportunizada às partes a regular especificação das provas e, se necessário, a produção de prova técnica ou oral.

Ante o exposto, voto no sentido de ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA, com o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase processual a partir do saneamento do feito (art. 357 do CPC/2015) onde o juízo de origem deve enfrentar as preliminares de contestação, definir pontos controvertidos e assegurar às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 29/11/2025